Tribunal: TJDFT
Processo: 0710462-11.2025.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0710462-11.2025.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUCAS OLIVEIRA GOMES FERREIRA, MARIA DE FATIMA OLIVEIRA GOMES, MARCIA LOURDES DE OLIVEIRA RECORRIDO: MARCIA LOURDES DE OLIVEIRA, LUCAS OLIVEIRA GOMES FERREIRA, MARIA DE FATIMA OLIVEIRA GOMES DECISÃO A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende de pedido formulado nos autos com a alegação de insuficiência de recursos. Essa alegação é revestida da presunção de veracidade, conforme estabelece o artigo 99, § 3o do CPC, contudo, a presunção será afastada quando do contexto do processo se chegar conclusão diversa (art. 99, § 2o, CPC). A parte recorrente não trouxe aos autos qualquer outro elemento que pudesse corroborar com o pedido de gratuidade de justiça, apesar de constar dos autos contracheques que revelam rendimentos de cerca de R$ 9.000,00 mensais (ID Num. 77099225). Por essa razão, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo à recorrente MARCIA LOURDES DE OLIVEIRA, o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, art. 29, inciso I, e art. 31). Além disso, no que se refere à assinatura de procuração destinada a habilitar o advogado nos atos processuais, o art. 105, § 1o, do CPC prevê que: “A procuração pode ser assinada digitalmente, na forma da lei”. Em complemento, o art. 411, II, do CPC considera autêntico o documento quando “a autoria estiver identificada por qualquer outro meio legal de certificação, inclusive eletrônico, nos termos da lei”. Em recente julgamento, por meio da Terceira Turma do c. Superior Tribunal de Justiça, foi reconhecida a validade de assinaturas eletrônicas obtidas por meio de plataformas digitais não certificadas pela ICP-Brasil, quando respeitados os padrões de integridade e autenticidade da assinatura digital. A apelante Marcia Lourdes de Oliveira juntou procuração de ID Num. 77099213 - Pág. 1, na qual consta que o documento foi assinado digitalmente pela plataforma oficial Gov.br, com indicação do nome completo do signatário, data e hora da subscrição. Logo, verificada a autenticidade da assinatura digital aposta na procuração. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.